Tribunal: TJBA
Processo: 8013934-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013934-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAIRE DAS GRACAS WOBETO RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ - SÚMULA 581. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA

I – É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial à executada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

II - Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art.
6º
da Lei nº
11.101
/2005 não lhes aproveita.

III - Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

IV -

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº8013934-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes,
CLAIRE DAS GRAÇAS WOBETO RODRIGUES, JOÃO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES FILHO e RAUL JACOBSEN RODRIGUES

e agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça